Tribunal: TCU
Processo: 039.449/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de ato de fiscalização e controle para verificar a efetiva aplicação dos recursos transferidos para execução de contratos específicos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional encaminhada pelo Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle tendo por objeto o atendimento da Proposta de Fiscalização e Controle (PFC) 13, de 2021, de autoria da Deputada Federal Adriana Ventura e outros deputados; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente Solicitação do Congresso Nacional por preencher os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 4o, inciso I, alínea 'b', da Resolução-TCU 215/2008, e 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. fixar o prazo de 180 (cento e oitenta dias) para o atendimento da presente SCN, nos termos do estabelecido nos arts. 14, inciso I, e 15, inciso II, da Resolução - TCU 215/2008; 9.3. autorizar, com fulcro nos arts. 157 e 187 do RITCU, a realização das diligências sugeridas pela Selog na instrução que integra a peça 9, para que, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados do recebimento das respectivas comunicações processuais, as unidades jurisdicionadas mencionadas encaminhem os documentos, informações e/ou esclarecimentos requeridos; 9.4. enviar cópia desta deliberação à Presidência da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC/CD).